Tribunal: TJES
Processo: 5002419-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002419-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE OFTALMOLÓGICA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acometido de hipoacuidade visual grave, com risco de cegueira total, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que manteve a prisão preventiva. Sustenta-se ausência de acompanhamento médico especializado no sistema prisional e impossibilidade de realização de tratamento adequado, pleiteando-se a substituição da prisão por domiciliar.

Liminar deferida para determinar a prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de tratamento médico especializado no sistema prisional, diante de doença grave e progressiva com risco de cegueira, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e o direito à saúde (art. 196), sendo dever do Estado garantir assistência integral ao preso sob sua custódia (art. 14 da LEP).
5. Comprovado por laudo médico que o paciente apresenta cegueira em um dos olhos e progressão da doença no outro, exigindo acompanhamento oftalmológico especializado inexistente na unidade prisional.
6. A disponibilização de médico generalista não supre a necessidade de tratamento específico para patologia degenerativa ocular, que demanda exames e intervenção de alta complexidade.

7. O reconhecimento, pelo próprio DEPEN/ES, da ausência de especialista e da falha na escolta para consulta previamente agendada e custeada pela família evidencia omissão estatal.

8. A jurisprudência do TJES e do STJ admite a prisão domiciliar humanitária quando o estabelecimento prisional não possui estrutura para tratamento adequado de doença grave.

9. A manutenção da custódia, nessas circunstâncias, configura tratamento degradante e converte a segregação cautelar em medida incompatível com os parâmetros constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida, confirmando-se a liminar que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, mediante monitoramento eletrônico, se disponível.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão domiciliar humanitária é cabível quando comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP. 2. O Estado, ao assumir a custódia do preso, responde pela garantia de sua integridade física e acesso efetivo à saúde, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPP, art. 318, II; LEP, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 0001854-32.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15/03/2021; TJES, Agravo de Execução 0023456-74.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
2419
-
9
8
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

AUT. COATORA:
J
UÍZO
DA 8ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
H
abeas
C
orpus, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora a ilustre magistrada da 8ª Vara Criminal da Vila Velha/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente
apresenta estado de saúde delicado decorrente de patologia oftalmológica grave, a saber, hipoacuidade visual grave no olho esquerdo, 20/400, com risco de cegueira total. Neste contexto, alega que a constrição da liberdade do paciente implica em grave risco de vida por impossibilidade de realizar o devido tratamento de saúde, já que não recebe o acompanhamento médico necessário para seu tratamento por omissão do Estado. Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar, de modo a viabilizar o tratamento de saúde adequado.

D
eferi
do
o pedido liminar, determinando a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária, mediante monitoramento eletrônico, se disponível como se vê no I
D
18221455.

No caso dos autos,
a
narrativa fática e os documentos indicados apontam para uma grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à saúde do detento (art. 196, CF e art. 14 da LEP).

Isso porque, a meu ver, a
alegação de que a unidade prisional dispõe apenas de "médico generalista" para tratar de quadro clínico que beira a cegueira e exige acompanhamento especializado é insuficiente para garantir a integridade física do paciente.

Ressalte-se que a patologia que acomete o paciente possui natureza progressiva, de modo que a desassistência médica atual poderá acarretar dano irreversível (cegueira total), tornando inócua qualquer assistência futura, o que justifica a urgência da medida ora ratificada.

Conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP) é medida imperativa quando o estabelecimento prisional não possui meios de oferecer o tratamento médico adequado à moléstia grave.

O Estado tem o dever de custódia e, por conseguinte, o dever de assegurar condições mínimas de sobrevivência e saúde. A omissão em viabilizar o tratamento, inclusive o particular, transmuda a natureza da segregação em pena cruel e degradante.

Ressalto que a decisão ora proferida encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece o dever do Estado de zelar pela integridade física do preso e a excepcionalidade da prisão domiciliar em casos de grave enfermidade sem suporte estatal.

HABEAS CORPUS. [...] PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. DEBILIDADE EXTREMA. TRATAMENTO MÉDICO INADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
1. O art. 318, inciso II, do CPP, permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. 2. Restando demonstrado que o estabelecimento prisional não possui estrutura para fornecer o tratamento médico indispensável ao paciente, impõe-se a concessão da prisão domiciliar por questões humanitárias. 3. Ordem concedida.
(TJES; HC 0001854-32.2021.8.08.0000; Relator: Desembargador Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal; Julgado em 15/03/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DOENÇA GRAVE.
1. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, admite a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados em regimes diversos do aberto (fechado e semiaberto) em casos excepcionais, quando o apenado for portador de doença grave e não houver possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. 2. A manutenção do apenado em condições que agravam seu estado de saúde fere o princípio da dignidade da pessoa humana.
(TJES; Agravo de Execução 0023456-74.2022.8.08.0035; Relator: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Primeira Câmara Criminal; Julgado em 10/08/2022).

Não se pode olvidar, ainda, que no caso dos autos, h
á laudo atestando a cegueira em um olho e a progressão no outro;
o
próprio DEPEN/ES reconheceu a ausência de especialista e a falha logística em transportar o preso para consulta já agendada e paga pela família;
o
argumento do Juízo de piso sobre a existência de "médico generalista" não resiste à lógica técnica, uma vez que patologias oftalmológicas degenerativas exigem exames de alta complexidade e intervenção especializada indisponível no cárcere.

De modo que
, a desídia estatal é flagrante. O descumprimento do dever de escolta para consulta médica previamente agendada e custeada pela família do paciente revela que o Estado não apenas é incapaz de fornecer o tratamento, como também atua como obstáculo à sua obtenção por meios particulares, o que configura tratamento desumano.

Portanto, a manutenção do cárcere viola o
Enunciado 62 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ,
que orienta que o Judiciário deve garantir o atendimento médico aos detentos sob pena de responsabilidade estatal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.